Tribunal: TJMT
Processo: 1008329-40.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008329-40.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Contrabando ou descaminho]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRENTE), NELSON NUNES DA MATA - CPF: 458.021.309-20 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
–
ART. 334, § 1º, ALÍNEA “C”, DO CP
–
SENTENÇA PROLATADA EXTINGUINDO A PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA
– JUÍZO DE RETRATAÇÃO – MODIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA PELO PRÓPRIO JUÍZO
A QUO
– PERDA DO OBJETO –
RECURSO PREJUDICADO
.

Conforme se constata o juízo
a quo
se retratou da decisão que extinguiu a punibilidade do acusado pela prescrição virtual,
anulando a decisão proferida e retomando o curso da ação penal
. Assim, o presente recurso perdeu o seu objeto.

Recurso em sentido estrito julgado prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou extinta a punibilidade estatal em relação ao recorrido
Nelson Nunes da Mata
, em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal em perspectiva em relação ao delito de contrabando (artigo 334, § 1º, alínea “c”, do Código Penal – redação anterior à vigência da Lei n. 13.008/2014).

O Presentante do
Parquet
interpôs recurso de apelação de criminal (id. 8150392). Ao apresentar as razões recursais pugna pela fungibilidade do recurso, devendo ser recebido como recurso em sentido estrito. Asseverando que o magistrado não considerou o fato de que em 19 de abril de 2017 houve a suspensão condicional do processo, com período de prova de 02 (dois) anos, não fluindo o prazo prescricional, s
urgindo para o recorrido a necessidade de demonstrar, durante esse período, bom comportamento, senso de responsabilidade no atendimento de cada uma das obrigações determinadas como requisito para extinção de punibilidade. Assevera que a causa de revogação do benefício for apresentada antes da prolação da declaração judicial de extinção do direito de punir do Estado, mesmo que já esgotado o período de prova, o benefício deve ser revogado, retornando o feito a sua tramitação regular. Pugnando pela revogação da decisão e a retomada da tramitação regular dos autos, com designação de audiência para que o recorrido possa justificar as razões do descumprimento (id. 8150397 e 8150398).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública requer o desprovimento do Recurso em Sentido Estrito, haja vista que
aos princípios da economia processual e da razoabilidade, não há outra medida processual a ser aplicada ao presente, senão o reconhecimento da falta de justa causa para o prosseguimento do feito. Alternativamente pugna pelo reconhecimento do princípio da insignificância
(id. 8150399).

A ilustre Procuradora de Justiça Julieta do Nascimento Souza manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 8916198), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO
: Recurso em Sentido Estrito – Contrabando (art. 334, §1º, alínea c, CP) –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– Pretendida reforma da sentença que declarou a extinção da punibilidade do recorrido, em face da prescrição virtual – Possibilidade – é inviável a extinção da punibilidade embasada em pena hipotética (vedação da Súmula 438, do STJ) –
Pelo provimento do recurso
.
”

Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem,
para que reforme ou sustente a sua decisão

(sic)
, conforme artigo 589,
caput
, do Código de Processo Penal, cujo omissão acarreta nulidade e certidão de tempestividade (id. 10916968).

A douta autoridade judicial da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em sede de juízo de retratação, reformou o
decisum
, esclarecendo, ainda, que o feito segue a sua marcha processual (id. 69594966).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça em substituição Gerson Natalício Barbosa, manifestou pela prejudicialidade do recurso, ante a perda do objeto (id. 76535499), sintetizando com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONTRABANDO (ALÍNEA “C” DO § 1º DO ART. 334 DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO RECORRIDO PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. PREJUDICIALIDADE. PERDA DO OBJETO RECURSAL PELO ACOLHIMENTO DO PLEITO EM SEDE DE RETRATAÇÃO. PARECER PELA PREJUDICIALIDADE DO RECURSO.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto,
trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou extinta a punibilidade estatal em relação ao recorrido
Nelson Nunes da Mata
, em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal em perspectiva em relação ao delito de contrabando (artigo 334, § 1º, alínea “c”, do Código Penal – redação anterior à vigência da Lei n. 13.008/2014).

Em síntese,
o
Parquet
requer a nulidade da decisão para dar prosseguimento regular ao feito, por ausência de previsão legal para aplicação da prescrição virtual.

A douta autoridade judicial da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, prestou informações, consignando que:

“
Em resposta ao ofício nº 34/2000 Sec Crim que solicita os autos do RESE nº 100839-40.2019.8.11.0000,
informo a Vossa Excelência que o Recurso interposto pelo Ministério Público foi recebido
e, em
Juízo de retratação, foi reformado o decisum
, não tendo sido protocolado novo recurso.

Informo ainda que o feito segue sua marcha processual
, tendo sido designada Audiência de Justificação, para o dia 26.01.2021 às 14h, a fim de que o acusado justifique a inadimplência do cumprimento das condições impostas na suspensão condicional do processo.”

Assim, diante da revogação da sentença objurgada e prosseguimento do feito, há a perda superveniente do objeto, restando prejudicada a análise das razões recursais pelo Tribunal.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 155 CAPUT (DUAS VEZES), C/C ART. 14, INC. II DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA PROLATADA EXTINGUINDO A PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA – RECURSO DA ACUSAÇÃO – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA – DECISÃO REFORMADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DECRETADA COM TRÂNSITO EM JULGADO ÀS PARTES - RECURSO PREJUDICADO.

Retratando-se o juízo e havendo absolvição sumária com trânsito em julgado para as partes, o recurso em sentido estrito perde o seu objeto, restando prejudicado, nos termos do art. 51, inc. VII do RITJMT
.
(N.U 0038813-70.2010.8.11.0000, Des. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/03/2014, Publicado no DJE 27/03/2014)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - MODIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA PELO PRÓPRIO JUÍZO A QUO - PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

Conforme se constata o juízo a quo se retratou da decisão que extinguiu a punibilidade do acusado pela prescrição virtual. Assim, o presente recurso perdeu o seu objeto
.

Recurso em sentido estrito julgado prejudicado.
(N.U 0002236-71.2005.8.11.0064, Des. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/05/2012, Publicado no DJE 29/06/2012)

Desta forma, considerando que o magistrado
a quo
, em juízo de retratação, nos moldes do artigo 589 do Código de Processo Penal, acatou o pleito ministerial, anulando a decisão proferida e retomando o curso da ação penal, resta prejudicado o recurso pela perda do objeto.

Diante do exposto,
julgo prejudicado
o recurso em sentido estrito nos termos do artigo 51, incisos VII, XV e XXII, do Regimento Interno deste Tribunal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021